Tribunal: TJBA
Processo: 0000681-47.2016.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000681-47.2016.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: MARINEIDE DA SILVA SERPA

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ERICA JUSMARA DE SOUZA RIBEIRO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO UNILATERAL DA CARGA HORÁRIA DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEI MUNICIPAL N.º 55/2008. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO E PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A redução da carga horária de servidora pública, sem requerimento formal ou instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, viola o princípio do devido processo legal, previsto no art. 5.º, LV, da Constituição Federal, bem como as garantias estabelecidas na Lei Municipal n.º 55/2008.

2. A Lei Municipal n.º 55/2008 exige, para a alteração da jornada de trabalho de professores e especialistas em educação, a existência de requerimento prévio ou de motivação válida, devidamente fundamentada, que justifique o interesse público, requisito que não se verificou no caso.

3. A Administração Pública, embora detenha o poder de rever seus próprios atos, nos termos da Súmula 473 do STF, deve observar as formalidades legais, sobretudo quando a medida repercute na esfera jurídica do servidor, sob pena de ilegalidade.

4. Configurada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, impõe-se a manutenção da sentença.

Apelação desprovida. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000681-47.2016.805.0081
,
da Comarca de Formosa do Rio Preto, sendo apelante o
MUNIC
Í
PIO DE
FORMOSA DO RIO PRETO

e apelada
MARINEIDE DA SILVA SERPA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
E

NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.